Tribunal: TJPA
Processo: 0803367-78.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803367-78.2020.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA CREUSA DE SOUSA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – DÚVIDA RELACIONADA AO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DELARAÇÃO apresentados contra Acórdão proferido em julgamento de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A,
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo como apelado
MARIA CREUSA DE SOUSA ANDRADE
.

Alegou a autora que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato feito indevidamente em seu nome, no entanto, as parcelas de referido empréstimo indevido foram descontadas de seu benefício previdenciário, fazendo jus a repetição do indébito pleiteado e indenização por danos morais.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR inexistente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem nº 14521075; b) DETERMINAR à parte promovida a cessação dos descontos mensais nos proventos previdenciários da autora que se relacionem com a contratação declarada inexistente, devendo abster-se, de parelha, de realizar novas deduções oriundas do referido contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, limitada, por ora, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Neste particular, DEFIRO a tutela de urgência porfiada pela promovente, porquanto a certeza de seu direito material e a probabilidade do dano o autorizam (art. 300 do CPC); c) CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados dos vencimentos da autora, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros simples de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido, quantia a ser apurada em liquidação de sentença (art. 42, § único, do CDC); d) CONDENAR o demandado a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros simples de mora, a partir da primeira dedução indevida (Súmula nº 54 do STJ), no percentual de 1% ao mês, e correção monetária a partir do arbitramento (súmula nº 362, STJ); e) CONDENAR o promovido no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

A sentença foi integralmente mantida (ID. 17302716)

O banco réu apresentou Embargos de Declaração afirmando que há contradição no acórdão, uma vez que teria juntado o contrato nº 53663414, que seria referente ao negócio objeto do litígio. Afirma que o contrato é válido, visto que foi devidamente firmado entre as partes em exercício regular de direito.

Ainda, alega que a conta informada no documento de crédito não pertence a autora, porém o valor do saque teria sido disponibilizado por meio de ordem de pagamento e não por deposito em conta. Requer o conhecimento e procedência dos Embargos, para julgar a ação improcedente.

Não houve manifestação aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca de possível contradição no acórdão que manteve integralmente a sentença, que por sua vez julgou procedentes os pedidos da autora em face do banco réu, por considerar que não foi comprovada a efetiva contratação do empréstimo e recebimento de valores.

De pronto adianto que não vislumbro nenhuma contradição no acórdão (ID. 17302716)

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que o banco réu não comprovou a contratação do empréstimo consignado.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e comprovante de depósito dos valores do empréstimo, o que não foi feito.

No extrato do INSS juntado no ID. 11806944, observa-se de forma clara que o contrato referente ao negócio objeto do litígio possui o nº 14521075.

Assim, não pode prosperar a afirmação do embargante de que esse número corresponde apenas a uma reserva de margem consignável, e que o número do contrato correto é 53663414, restando dúvidas quanto a veracidade dessas alegações.

Ainda que se admita que o contrato nº 53663414 corresponde à operação objeto do litígio, entendo que o embargante deixou de juntar aos autos a comprovação de pagamento dos valores do empréstimo ao apelado.

Alega o embargante que a conta informada no documento de crédito não pertence a autora, porém o valor do saque teria sido disponibilizado por meio de ordem de pagamento e não por deposito em conta.

No entanto, ao analisar o citado documento de crédito (ID. 11806969) observa-se claramente que se trata de um “DOC” para o destinatário Banco 341, Ag. 1248, conta 7274-4, com a finalidade especificada “01 - Crédito em Conta”, inclusive com a devida autenticação mecânica.

Ou seja, se a conta indicada no documento não pertence à autora,
os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar a relação negocial discutida e o recebimento dos valores pela embargada, havendo claros indícios de fraude.

N
ão se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo à apelado, que não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Isto

posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por não vislumbrar qualquer contradição no acórdão.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024